Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000054-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDEMIR FRANCA PEREIRA Advogado(s): RONALDO SANTOS SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018/STJ. INÉRCIA DO INSS. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. NULIDADE. DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de restabelecimento de benefício previdenciário que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e manteve o arquivamento definitivo da execução, sob fundamento de quitação integral e trânsito em julgado, embora houvesse determinação judicial não cumprida pelo INSS para apresentação de cálculos comparativos entre benefício judicial e administrativo, visando viabilizar a opção pelo mais vantajoso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível o desarquivamento e prosseguimento de execução previdenciária já extinta para viabilizar o exercício do direito de opção pelo benefício mais vantajoso; (ii) estabelecer se a inércia do INSS em cumprir determinação judicial impede o reconhecimento da quitação integral da obrigação e autoriza a anulação da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O segurado possui direito de optar pelo benefício mais vantajoso, inclusive no curso ou após o término da ação judicial, conforme tese firmada no Tema 1018/STJ, sendo possível cumular a manutenção do benefício administrativo com a execução das parcelas do benefício judicial até a data da implantação daquele. 4. O direito de opção não se submete à preclusão nem à coisa julgada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo e de direito patrimonial disponível. 5. A natureza protetiva do Direito Previdenciário impõe a concessão do melhor benefício ao segurado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, efetividade e proteção social. 6. A decisão judicial anterior determinou expressamente ao INSS a apresentação de cálculos comparativos, providência essencial para o exercício do direito de escolha, que não foi cumprida pela Autarquia. 7. A inércia do INSS viola os deveres de cooperação e de cumprimento das decisões judiciais (arts. 6º e 77, IV, do CPC), não podendo gerar benefício à parte inadimplente. 8. A extinção da execução sem o cumprimento integral da determinação judicial configura nulidade absoluta, por afronta aos princípios da boa-fé, cooperação e efetividade processual. 9. A coisa julgada não impede o prosseguimento do feito, pois não alcança questões não apreciadas nem fatos supervenientes, especialmente em relações de trato continuado (art. 505, I, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O segurado tem direito de optar pelo benefício previdenciário mais vantajoso, inclusive após o trânsito em julgado, não se sujeitando tal direito à preclusão ou à coisa julgada. 2. A inércia da Administração em cumprir determinação judicial essencial impede o reconhecimento da quitação integral da obrigação e invalida a extinção da execução. 3. É nula a decisão que extingue e arquiva o feito sem viabilizar o exercício do direito de opção pelo melhor benefício, impondo-se o desarquivamento e prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, IV, 505, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.767.789/PR, Rel. Ministros da Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1018). Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000054-04.2026.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, ALDEMIR FRANCA PEREIRA, e, como Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.